Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170- 36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE LEGAL. MERCADO. TAXA MÉDICA. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada.
2. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
4. A taxa média de mercado é apenas um referencial para fixação dos percentuais de juros remuneratórios. Admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência ou sinalagma do próprio contrato.
5. A análise acerca da abusividade requer uma detida comparação entre as taxas médias de mercado e o perfil pessoal do mutuário, pois a concessão do crédito configura negócio jurídico de risco.
6. Apelação desprovida.